Tribunal: TJDFT
Processo: 0727168-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727168-03.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDASIO RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Na mesma oportunidade, certifique-se quanto à apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator